Tribunal: TJPA
Processo: 0814144-76.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814144-76.2023.8.14.0000

PACIENTE: WELLINGTON DE JESUS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0005269-63.2017.8.14.0000.

IMPETRANTE: DANILO DOS REIS MACEDO.

PACIENTE: WELLINGTON DE JESUS SANTOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 157, § 3º, INCISO II, DO CPB. NULIDADE DA DENÚNCIA. EXORDIAL ACUSATÓRIA NÃO RELATA QUALQUER PROVA TÉCNICA OU PERICIAL, NEM PREENCHE SEUS REQUISITOS. DESCABIMENTO. ACUSAÇÃO QUE SE MOSTRA INFUNDADA. IMPOSSIBILIDADE.
DENÚNCIA QUE CONTEMPLA O CENÁRIO E AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE FOI PRATICADO O DELITO. OCORRÊNCIA DE CRIME. INDÍCIOS DE AUTORIA CAPAZES DE JUSTIFICAR A

PERSECUTIO CRIMINIS
.
PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ANULAÇÃO DO INTERROGATÓRIO REALIZADO PELO JUÍZO
A QUO
, VISTO QUE A AUTORIDADE COATORA FOI IMPARCIAL.
EXAME DE PROVAS INVIÁVEL NA VIA ELEITA
.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE DENEGADA
.

1. A alegação de nulidade da denúncia, visto que a exordial acusatória não relata qualquer prova técnica ou pericial, nem preenche os seus requisitos é descabida, posto que a denúncia formulada pelo
Parquet
, descreve, pormenorizadamente, sem sombra de dúvida, a existência de crime em tese, com suas elementares, propiciando o regular exercício do direito de defesa dos pacientes, estando à narrativa dos fatos perfeita e acabada, apta, portanto, a demonstrar o cenário e as circunstâncias em que foi cometido o crime de latrocínio, respeitando os requisitos legais dispostos no artigo 41 do CPP, não havendo, que se falar, minimamente em inépcia da exordial acusatória, tal procedimento só pode ser adotado através do
writ
,

quando constatada a ausência de justa causa, falta de provas de autoria e materialidade do delito, ser atípica a conduta perpetrada pelo acusado ou em alguns casos a extinção da punibilidade do paciente, o que, não é o caso dos autos;

2. A arguição de anulação do interrogatório realizado pelo juízo
a quo
, uma vez que a autoridade coatora foi imparcial é improcedente, pois a via constitucional do
Habeas Corpus
, de rito célere e cognição sumária, é medida excepcional, pois o exame do material probatório não pode ser feito na via estreita do
writ
, o qual é um remédio heróico, de cognição sumária, destinado a corrigir ilegalidades patentes;

3. Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte denegada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer parcialmente a ordem e na parte conhecida denegá-la,
tudo nos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
a Excelentíssima
Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 06 de novembro de 2023.

Desembargador
Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Danilo dos Reis Macedo, em favor do Paciente WELLINGTON DE JESUS SANTOS, acusado da prática do crime previsto no artigo 157, § 3º, inciso II, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento.

O impetrante alega: a) nulidade da denúncia, visto que a exordial acusatória não relata qualquer prova técnica ou pericial, nem preenche os seus requisitos; b) anulação do interrogatório realizado pelo juízo
a quo
, uma vez que a autoridade coatora foi imparcial.

A medida liminar foi indeferida (Doc. Id. nº 15977840 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas aos autos (Doc. Id. nº 16063313 - página 1), o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 16343022 - páginas 1 a 5).

É o relatório.

VOTO

Consta nos autos que, no dia 20/01/2023, por volta das 20H40, na rua Central (rua do polo pesqueiro), Vila Tucuruí, cidade de Novo Repartimento, Estado do Pará, a vítima SIDCLÉIA SAMIRA VERAS SANTOS, foi encontrada sem vida em sua residência, inicialmente suspeitava-se de “suicídio”, contudo, após a conclusão das investigações realizadas pela Polícia Civil conclui-se que SIDCLÉIA SANTOS foi vítima de latrocínio, crime praticado pelo paciente, amigo íntimo da ofendida.

Conforme narrado no Boletim de Ocorrência nº 00160/2023.100078-5, o coacto compareceu na Delegacia de Polícia Civil da comarca anteriormente mencionada para relatar o “'suicídio” de sua amiga SIDCLÉIA SANTOS, no relato o paciente afirmou juntamente com Yasmim “Pépa”, que no dia dos fatos foram até a casa da vítima e a encontraram enforcada na área dos fundos de sua residência, na ocasião SIDCLÉIA SANTOS estava com uma corda envolta de seu pescoço e a outra extremidade da corda presa a uma madeira no telhado da casa.

Ainda no Boletim de Ocorrência o paciente narrou que diante da situação pediu ajuda para 02 (dois) vizinhos a fim de cortarem a corda que prendia o corpo da vítima, pois acreditavam que ainda estaria com vida, e assim sendo lhe prestarem socorro, porém no momento que retiraram as cordas a vítima não estava mais respirando.

Em contexto que inicialmente levava a crer se tratar de suicídio, no entanto posteriormente verificou-se que a motocicleta da vítima, havia sido vendida pelo coacto por valor muito aquém do que realmente valia, tendo recebido dinheiro via transferência bancária na modalidade PIX em conta de seu tio, a qual era movimentada pelo paciente.

DA NULIDADE DA DENÚNCIA.

O impetrante que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público pela prática delitiva e suscita a nulidade da denúncia, visto que a exordial acusatória não relata qualquer prova técnica ou pericial, nem preenche os seus requisitos.

Não assiste razão ao impetrante.

A via constitucional do
Habeas Corpus
, marcada por seu rito célere e cognição sumária, é medida excepcionalíssima no que diz respeito a nulidade da denúncia. Tal procedimento só pode ser efetivado através da via estreita do
writ
,

quando, for constatado, de forma inequívoca a ausência de justa causa, falta de provas de autoria e materialidade do delito, ser atípica a conduta perpetrada pelo acusado ou até mesmo em alguns casos a extinção da punibilidade do paciente, o que, a meu ver não é o caso dos autos.

Portanto, diferentemente do que alega, observa-se que a denúncia formulada pelo
Parquet
, descreve, pormenorizadamente, sem sombra de dúvida, a existência de crime em tese, com suas elementares, propiciando o regular exercício do direito de defesa dos pacientes, estando à narrativa dos fatos perfeita e acabada, apta, portanto, a demonstrar o cenário e as circunstâncias em que foi cometido o crime de latrocínio, respeitando os requisitos legais dispostos no artigo 41 do CPP, não havendo, que se falar, minimamente em inépcia da exordial acusatória.

DA ANULAÇÃO DO INTERROGATÓRIO REALIZADO PELO JUÍZO
A QUO
, VISTO QUE A AUTORIDADE INQUINADA COATORA FOI IMPARCIAL

Tal alegação não pode ser enfrentada em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário reexame aprofundado de provas.

Cabe, portanto, ao juízo natural da causa o exame do conjunto fático-probatório, que avaliará com prudência a assertiva do Impetrante durante a instrução criminal, não podendo a matéria ser examinada diretamente por esse Egrégio Tribunal de Justiça em sede de
Habeas Corpus
.

Ante o exposto,
data venia
do
parecer ministerial
, conheço parcialmente a ordem e na parte conhecida denego o
Habeas Corpus
, nos
exatos
termos

da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 06 de novembro de 2023.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/11/2023